Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020999-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE MORAES NASCIMENTO - CPF: 044.959.021-64 (AGRAVADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PURGAÇÃO DA MORA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após o reconhecimento da purgação da mora e a extinção da ação de busca e apreensão, determinou a restituição de veículo ao devedor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

2.

O agravante sustenta que o prazo fixado é insuficiente para a adoção das providências administrativas e logísticas necessárias à devolução do bem. Requer a ampliação do prazo para 15 (quinze) dias.

3.

O agravante também alega excesso da multa cominatória. Defende o afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

4.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (i) a adequação do prazo de 05 (cinco) dias fixado para restituição do veículo após o reconhecimento da purgação da mora; e (ii) a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor das astreintes estabelecidas para assegurar o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O dever de restituição do veículo decorreu diretamente da sentença que reconheceu a purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A decisão agravada apenas conferiu efetividade ao comando judicial já existente.

7.

A instituição financeira possuía prévia ciência da obrigação de devolver o bem. As providências administrativas e logísticas invocadas não justificam a ampliação do prazo fixado pelo juízo de origem.

8.

A manutenção do prazo de 05 (cinco) dias observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente porque o veículo permaneceu em poder da instituição financeira mesmo após o reconhecimento judicial da purgação da mora.

9.

A imposição de multa coercitiva encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e constitui medida adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

10.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto e da finalidade coercitiva das astreintes.

11.

A redução da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), preserva a efetividade da ordem judicial e evita penalidade desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo fixado para restituição de veículo após o reconhecimento da purgação da mora pode ser mantido quando a obrigação já decorre de decisão judicial anterior e a parte obrigada possuía ciência prévia do dever de devolução. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 536 e 537; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1040853-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, publ. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CARLOS ALEXANDRE MORAES NASCIMENTO, que deferiu tutela de urgência para determinar a restituição do veículo ao requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nas razões recursais, o agravante aduz que o prazo de 05 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação revela-se exíguo e incompatível com a complexidade das providências necessárias à restituição do veículo, destacando que a medida demanda procedimentos administrativos internos, retirada do bem do pátio, contratação de guincho e logística de transporte. Defende que o prazo estabelecido viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo sua ampliação para, ao menos, 15 (quinze) dias.

Sustenta, ainda, que a multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se excessiva e desproporcional à obrigação imposta, afastando-se da finalidade coercitiva das astreintes e assumindo caráter punitivo. Alega que a penalidade fixada pode ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, motivo pelo qual requer o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução para valor compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para ampliar o prazo destinado ao cumprimento da obrigação de devolução do veículo, e afastar a multa cominatória imposta, ou, subsidiariamente, reduzir o respectivo valor.

Na decisão de id 368441865, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 375024369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal está voltada contra decisão que, após o reconhecimento da purgação da mora e a consequente extinção da ação de busca e apreensão, determinou à instituição financeira a restituição do veículo ao devedor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a sentença proferida na origem reconheceu que o agravado efetuou o depósito integral da dívida pendente, circunstância que ensejou a purgação da mora, e a revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, determinando-se a imediata restituição do veículo ao possuidor.

Posteriormente, diante da informação de que a ordem não havia sido cumprida, foi proferida a decisão ora agravada, conferindo efetividade ao comando judicial já existente, e fixando prazo para cumprimento, acompanhado de medida coercitiva.

Nesse contexto, não assiste razão ao agravante quando sustenta a necessidade de ampliação do prazo concedido para devolução do bem.

Isso porque a obrigação de restituição não surgiu com a decisão agravada. O dever de devolução decorreu diretamente da sentença que reconheceu a regular purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo a decisão posterior mero instrumento destinado a assegurar o efetivo cumprimento da ordem já estabelecida.

A alegação de que a devolução do veículo demandaria procedimentos administrativos internos, mobilização de guincho e logística de transporte não se revela suficiente para afastar a medida adotada pelo Juízo de origem. Conforme consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a instituição financeira já tinha ciência da obrigação de restituição desde a prolação da sentença, de modo que as providências necessárias poderiam e deveriam ter sido adotadas tempestivamente.

Além disso, consta que a liminar de busca e apreensão continha expressa advertência quanto à impossibilidade de deslocamento do veículo da sede do Juízo antes do esgotamento do prazo legal, circunstância que reforça a ausência de plausibilidade da justificativa apresentada para o atraso na devolução do bem.

Não se identifica, portanto, afronta aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade na fixação do prazo estabelecido pelo magistrado singular, especialmente porque o bem permaneceu indevidamente em poder da instituição financeira mesmo após reconhecida judicialmente a purgação da mora.

No tocante às astreintes, assiste parcial razão ao agravante.

A multa coercitiva prevista nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil constitui instrumento destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

No caso, embora seja legítima a imposição de multa para assegurar a restituição do veículo, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo de origem, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se excessivo diante das peculiaridades da controvérsia.

A propósito, esta Quarta Câmara de Direito Privado tem entendido que a multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando o valor fixado se revelar excessivo em relação à obrigação imposta:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REITERA A DELIBERAÇÃO ANTERIOR E FIXA ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, que reiterou a determinação de restituição de bem anteriormente apreendido em virtude da purgação da mora, fixando multa cominatória no caso de novo descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se há preclusão quanto a insurgência contra o reconhecimento da purgação da mora está preclusa; e (ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa cominatória fixada para compelir o agravante à restituição do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que reconheceu a purgação da mora não sofreu impugnação oportuna, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 505 e seguintes do CPC. O agravo foi interposto apenas após a decisão que reiterou a ordem anterior, fixando multa cominatória por descumprimento. 4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo o valor de R$ 10.000,00 diários, limitado a R$ 100.000,00. 5. A redução da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 15 dias, revela–se adequada à finalidade coercitiva, evitando enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à decisão que reconhece a purgação da mora, quando não impugnada no momento oportuno. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando se revelar excessiva." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505, 537, § 1º, e 806, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1015175-10.2018.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1833732/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/04/2020. (N.U 1040853-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Nessa linha, sem afastar a necessidade da medida coercitiva, reputo adequada a redução das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante suficiente para estimular o cumprimento da obrigação judicial e, ao mesmo tempo, evitar penalidade desarrazoada.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada apenas para reduzir a multa cominatória, mantidos os demais termos da determinação judicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para reduzir a multa cominatória fixada na decisão agravada para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026